Tribunal: TCU
Processo: 008.010/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3995/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.010/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Luciane Olsson (XXX.095.430-XX); Mirela Lauxen Guimaraes (XXX.618.910-XX); Nair Rodrigues Teixeira (XXX.773.280-XX); Nilsa Binter Goncalves (XXX.079.160-XX); Soraia Poloni (XXX.138.290-XX); Suzana Goulart Forte (XXX.466.570-XX); Taila Cristina Piva (XXX.029.380-XX); Veridiana Florence Pedroso (XXX.801.830-XX); Viviane Ambrosini Rodrigues (XXX.754.840-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.